Tribunal: TJDFT
Processo: 0724711-19.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível em embargos de terceiro ajuizados em face de espólio, visando ao cancelamento de averbação de protesto contra alienação de imóvel (matrícula no 260.049, 9o RGI/RJ). O colegiado deu provimento ao recurso, julgou procedentes os embargos, determinou o cancelamento da averbação, inverteu a sucumbência e fixou honorários por equidade em R$ 10.000,00. Retorno dos autos para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC/15), restrito aos honorários, por possível divergência com o Tema 1.076/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC/15) contraria o Tema 1.076/STJ, diante da alegação de que deveriam incidir percentuais sobre o valor da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O rejulgamento limita-se ao capítulo dos honorários, preservados os demais termos do acórdão.
4. O Tema 1.076/STJ veda a equidade quando elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico, mas a admite quando o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa é muito baixo.
5. O pedido é de obrigação de fazer (cancelamento de averbação registral), sem vantagem patrimonial direta e imediatamente mensurável, inexistindo base objetiva para aplicar automaticamente os percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/15.
6. Ainda que o valor atribuído à causa seja elevado, a natureza do provimento permanece de proveito econômico inestimável, atraindo o art. 85, § 8o, do CPC/15.
7. O valor fixado (R$ 10.000,00) é mantido por compatibilidade com os critérios do art. 85, § 2o, do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso em juízo de retratação não provido. Acórdão mantido integralmente.
Tese de julgamento:
1. Em obrigação de fazer com proveito econômico inestimável, os honorários sucumbenciais são fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15 e do Tema 1.076/STJ.
2. O valor elevado atribuído à causa não impõe, por si só, a aplicação dos percentuais do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC/2015 quando inexiste proveito econômico mensurável.
_____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030, II; 85, §§ 2o, 3o e 8o; 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.076 (REsp no 1.850.512/SP); TJDFT, Apelação Cível no 0719908-27.2023.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 07.05.2024, pub. 20.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1723192, Embargos de Declaração no 0714318-52.2022.8.07.0018, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 28.06.2023, pub. 12.07.2023; TJSP, Apelação Cível no 1091366-65.2021.8.26.0100, Rel. Carlos Alberto de Salles, 3a Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2022, pub. 24.06.2022.